Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730061-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO OLIVEIRA COSTA RECORRIDOS: LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 494, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento do mérito. 2. A hipótese consiste em examinar a eventual violação à coisa julgada na alteração da base para o cálculo do montante dos honorários de advogado. 3. No caso em análise foi proferida a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, tendo procedido à fixação dos honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação. 3.1. Ressalte-se que a Egrégia Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso interposto pela sociedade anônima recorrente para julgar o pedido formulado pelo ora agravante improcedente. 4. Ocorre que apesar da reforma da sentença, com o julgamento de improcedência do pedido, bem como da subsequente ausência de condenação no caso em análise, os honorários de advogado foram fixados em 12% do valor da condenação. 4.1. Nesse contexto, constata-se ter havido erro material no aludido acórdão, pois em razão da ausência de condenação no caso em análise o parâmetro para a fixação dos honorários de advogado deveria ter sido o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Constata-se que o aludido erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC. 5.1. No caso, houve a adequada percepção a respeito da base de cálculo dos honorários de advogado pelo atento Juízo singular. 6. Agravo interno prejudicado. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão é extra petita. Assevera que o exequente apresentou cumprimento de sentença com base no valor de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, não levantando em momento algum a discussão a respeito deste percentual ser referente ao valor da condenação ou ao valor da causa. Acrescenta que as disposições do acórdão que fixou os honorários devem ser mantidas integralmente, sob pena de grave afronta à coisa julgada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações e intimações no presente feito sejam veiculadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 141 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese recursal, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a recorrente pretende revisar, em fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada no título executivo, sob o argumento de que se está diante de erro material corrigível a qualquer tempo. 2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/6/2021). Determino que as publicações e intimações da parte recorrida no presente feito sejam veiculadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023